Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTELIONATOS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, entende que o Código Penal adotou a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva para a caracterização do crime continuado, segundo a qual é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva, assim entendida como a unidade de desígnios havida entre os eventos delituosos

2. Verificada a presença dos requisitos objetivos e subjetivos, configura-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.

3. Embargos Infringentes conhecidos e acolhidos.